Tribunal: TJDFT
Processo: 0720763-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pelo cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006). O réu defende sua absolvição sob o argumento de ausência de dolo, sustentando que o contato com a vítima se deu com o consentimento dela após reconciliação do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há questão discutida se restringe a definir se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Irrelevância do consentimento da vítima: O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo irrelevante a anuência da vítima para o afastamento da tipicidade penal. O descumprimento de decisão judicial viola a autoridade estatal, tornando-se irrelevante qualquer acordo entre as partes.
Comprovação do dolo: A ciência inequívoca do réu acerca da decisão judicial que impõe a medida protetiva é suficiente para configurar o dolo. A intimação do réu acerca da decisão que determina o afastamento ou proibição de contato impede alegação de desconhecimento da ordem judicial.
Tipicidade da conduta: Estando presentes a materialidade e a autoria, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação se impõe, garantindo a efetividade da tutela penal e a proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela a autoridade das decisões judiciais, sendo irrelevante o consentimento da vítima para afastar sua tipicidade.
A ciência da decisão judicial que impõe a medida protetiva de urgência caracteriza o dolo no crime do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.